Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715940-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HERBERT HERIK DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por HERBERT HERIK DOS SANTOS em desfavor de ato apontado como coator oriundo do Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de produção antecipada de provas no 0700925-34.2024.8.07.0004, proposta pelo ora impetrante em desfavor de LETÍLIA DE MIRANDA PEREIRA, por meio da qual a Diretoria de Secretaria exarou a seguinte certidão (ID 58218017 – pág. 55): “De ordem da MM. Juíza de Direito desta 2a Vara Cível do Gama, em atenção à petição id 188756826, certifico que a serventia, a fim de não perder audiências designadas, tem como procedimento cartório de expedir mandado a ser cumprido pelos correios para os endereços constantes no sistema, independentemente, de os endereços, a serem diligenciados, constar em na inicial. Quanto à expedição de mandado a ser cumprido por meio de oficial, atente, o nobre advogado, para certidão id 187847813: "Certifico que tendo em vista a data designada para a audiência, deixo de expedir o mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, neste momento, o que será feito no prazo determinado no Art. 71 do PGC (O mandado de intimação para audiência deverá ser encaminhado ao setor competente com antecedência mínima de 10 (dez) dias e máxima de 60 (sessenta) dias da data de realização do ato, salvo se a lei ou a urgência justificarem prazo diverso). Certifico, ainda que expedi mandado (s) a ser (em) cumprido (s) pelos Correios no (s) endereço (s) constante (s) dos cadastros do PJE. Gama, 26 de fevereiro de 2024 18:21:51. MARIA APARECIDA NUNES, Servidor Geral" Quando chegar a data para expedição do mandado para cumprimento por oficial de justiça, constará no mandado a opção de citação por meio eletrônico. A audiência está designada para o dia 10/07/2024, portanto, para cumprir o ARTIGO 71 DO PGC o cartório não pode, nesse momento, cumprir o requerimento constante na petição.” Na inicial (ID 58218016), o impetrante afirma que a condução do feito na origem padece de ilegalidade, tendo em vista a inobservância do disposto no art. 246 do Código de Processo Civil. Narra que ajuizou ação de produção antecipada de provas, mas que, “para a surpresa do Impetrante, o Douto e r. Juízo, Impetrado, além de enviar carta de citação para um endereço diverso do mencionado na inicial, pretende fazer com que prevaleça o art. 71 do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no DJe de 10/10/2014, Ed. 189, fls. 332/354, com data de publicação de 13/10/2014, em detrimento da regra estampada no caput do art. 246 do CPC/2015, circunstância que causa prejuízos cronológicos ao Impetrante, eis que o prazo da rescisória é decadencial” (ID 58218016 – pág. 2). Postula a concessão de medida liminar, “determinando-se que a Impetrada proceda a citação da parte, dentro pela forma eletrônica, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, nos autos da ação de produção antecipada de provas manejada pelo Impetrante, bem assim, que cumpra – e faça cumprir – o estatuído no caput do art. 246 do CPC/2015, nos referidos autos” (ID 58218016 – pág. 5). No mérito, propugna a concessão da segurança para que, confirmando-se a liminar deferida, seja invalidado “o ato coator declarando a sua ilegalidade e prevalência do caput do art. 246 do CPC/2015, sobre o art. 71 do PGC, por força do que dispõe, inclusive, o art. 2o da LINDB” (ID 58218016 – pág. 5). Custas iniciais recolhidas (IDs 58218220 e 58218221). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). Na espécie, a petição inicial deve ser indeferida. Verifica-se, de início, que foi expedido novo mandado de citação e intimação para audiência em 22/4/2024 (ID 194137247, nos autos no 0700925-34.2024.8.07.0004), do qual consta como endereço para a realização da diligência aquele apontando pelo impetrante na petição inicial da ação de produção antecipada de provas. Dessa forma, revela-se patente a perda superveniente do interesse de agir do impetrante, tendo em vista que a causa de sua insatisfação refere-se à não realização do pedido de citação no endereço por ele indicado na exordial. Ainda que assim não fosse, o presente mandado de segurança é manifestamente incabível. Apesar de apontar a Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama como autoridade coatora, é bem verdade que o ato contra o qual se insurge o impetrante é a certidão expedida pela Diretoria de Secretaria da Vara (ID 189157682, nos autos no 0700925-34.2024.8.07.0004), por meio da qual ela prestou esclarecimentos sobre a forma de realização da diligência citatória na origem. É dizer, voltando-se o mandado de segurança contra ato de serventuário da Justiça consubstanciado em certidão, e não contra provimento jurisdicional concedido pela Magistrada apontada como autoridade coatora, não há que se falar no cabimento do referido remédio constitucional perante esta Corte de Justiça, muito menos em configuração da competência desta 1a Câmara Cível para apreciar o feito (art. 21, II, do RITJDFT). Na mesma linha de entendimento, confira-se a ementa dos seguintes julgados deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO CARTORÁRIO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO QUE INADMITIRA RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO JUDICIAL AFIRMANDO INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO AVIADO. INEXISTÊNCIA. ATO CARTORÁRIO. IMPUTAÇÃO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA CERTIDÃO CARTORÁRIA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado, ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09 2. A par de certidão cartorária não encerrar ato judicial, consubstanciando simples ato ordinatório destinado a orientar o curso procedimental, não vincula a autoridade jurisdicional nem enseja que se paute pelo certificado, tornando inviável que, conquanto certificado o trânsito em julgado do acórdão recorrido sob o prisma da preclusão da decisão que negara trânsito ao recurso constitucional manejado, o recorrente, ao invés de aviar o recurso cabível em face do decidido - não do certificado -, denunciando sua tempestividade e evidenciando o equívoco da certificação e comprovando eventual impedimento ou óbice ao prazo recursal, maneje ação mandamental em face da autoridade jurisdicional prolatora do decisório negativo contra o qual deveria ter se irresignado através do instrumental adequado. 3. Afigurando-se inviável se traduzir certidão cartorária como ato judicial imputável à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, resplandece juridicamente inviável que busque a parte desqualificar o certificado via de mandado de segurança endereçado à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, inclusive porque não vincula o condutor do processo, somente orientando o curso procedimental, ressoando indene a carência do impetrante decorrente da ilegitimidade passiva da autoridade judicial impetrada, tendo em conta a inexistência de ato passível de lhe ser imputado, e da inadequação da via eleita para obtenção da prestação almejada, pois insubsistente decisão judicial passível de ser qualificada como teratológica e desguarnecida de recurso provido de efeito suspensivo (Lei no 12.016/09, arts. 5o, II, e 10; CPC, art. 485, I, IV e VI). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1201444, 07031103320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE ATO JUDICIAL TERATOLÓGICO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Mandado de Segurança só se presta ao controle de ato judicial quando inexistente recurso apto a satisfazer o mesmo objetivo. Jurisprudência. 2. A correição parcial ou o controle de atos cartorários também não estão incluídos dentre as hipóteses de cabimento do Remédio Constitucional, exceto manifesto e iminente prejuízo, não contornável por outra medida. 3. Não se pode, a pretexto de apontar a inexistência de publicação de decisão, querer afastar a penhora por meio da Ação Autônoma de Impugnação, pois além de viável a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão pela qual se determinou a constrição, a publicação no Diário da Justiça é apenas uma das formas de se aperfeiçoar a intimação dos atos processuais. 4. A intimação dos atos processuais, dentre outras enquadráveis no Sistema Processual, também pode ser aperfeiçoada por ciência da parte, mediante peticionamento eletrônico, remessa eletrônica ou certificação do Diretor de Secretaria. 5. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1194515, 07065642120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) De mais a mais, como o motivo da insatisfação do impetrante é meramente correicional de ato de serventuário da Justiça, é certo que lhe socorre requerer a quem de direito eventual apuração disciplinar (arts. 131 a 134 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais). Se é bem certo que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), muito mais evidente o não cabimento do remédio constitucional voltado contra ato cartorário passível de correição. É o caso, portanto, de se indeferir a petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, razão por que extingo o feito, sem resolução de mérito (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF). Custas finais, se houver, pelo impetrante. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora